Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. NÃO REALIZADA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu sem resolução do mérito os Embargos à Execução Fiscal em virtude da ausência de garantia da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se foi correta a conduta do Juízo de origem que indeferiu a petição inicial de Embargos à Execução Fiscal e julgou extinto o feito sem resolução do mérito em virtude da ausência de garantia da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 estabelece que os Embargos à Execução Fiscal sejam apresentados acompanhados da garantia da execução, a qual se constitui como condição de procedibilidade aos embargos.
3.1. A exceção à regra somente se aplica caso haja comprovação inequívoca de que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.
4. No caso dos autos, os apelantes não realizaram a garantia da execução e os documentos por eles acostados não demonstram inequivocamente a ausência de patrimônio para a garantia da execução, mormente porque a empresa apelante se encontra com sua situação cadastral ativa e a pessoa física apelante percebe remuneração mensal em valor considerável.
5. A alegação de ocorrência de prescrição deverá ser suscitada nos autos da Execução Fiscal por intermédio de Exceção de Pré-executividade, que é o meio adequado para a alegação de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, não havendo exigência de garantia do juízo para a suscitação da exceção.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 16, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.164.962/SP de relatoria do Ministro Herman Benjamin na Segunda Turma; Acórdão no 2009113 de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível.